Tribunal: TJDFT
Processo: 0004096-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. VIABILIDADE. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. 1/6 (UM SEXTO).
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo a veículo de transporte de mercadorias, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra da vítima e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - Se as provas dos autos demonstram que o réu foi preso em flagrante do crime de roubo, na direção de veículo objeto de furto, impõe-se a condenação pelo crime do art. 180 do CP.
III - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
V - A causa de aumento de pena contida no inciso III do § 2o do art. 157 do Código Penal é caracterizada quando a mercadoria transportada for facilmente convertida em dinheiro.
VI - Não há que se falar em bis in idem pelo reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, quando utilizados registros de sentença penal condenatória diversos, com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame.
VII - Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base.
VIII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.